Tribunal: TJMT
Processo: 0006491-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006491-63.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS - CPF: 178.000.051-00 (AGRAVADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MASSA FALIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto.

O novo Código de Processo Civil não abarca a hipótese de pagamento de custas ao final do processo, de forma que não é possível o benefício pleiteado, em virtude da ausência de previsão legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0006491-63.2013.8.11.0041

AGRAVANTE:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA:

MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
contra decisão monocrática de Id 37922457, que não conheceu do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, face a ausência de preparo.

Inconformada, a agravante alega fazer
jus
ao benefício da gratuidade, eis que não pode custear as despesas do processo, haja vista a sua fragilidade financeira.

Argui que a decisão agravada indeferiu a benesse da assistência judiciária gratuita sob o argumento de que não trouxe documentos aptos a comprovar a insuficiência de recursos, porém não esclareceu por qual a razão os documentos não estariam aptos a comprovar a insuficiência da agravante.

Defende que o não deferimento do benefício viola o disposto no artigo 98 do CPC, uma vez que colacionou documentos que atestam a sua condição de hipossuficiente, em razão de um passivo que já supera cinco bilhões de reais em 2019, o que comprova a real carência de recursos financeiros da agravante.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão ou que seja dado provimento do recurso, para o deferimento do benefício, diante da comprovada insuficiência financeira, e, subsidiariamente, caso esta Câmara entenda manter a decisão agravada, que seja deferido o recolhimento das custas ao final do processo, por meio de expedição de certidão de crédito para habilitação nos autos da falência (Id 38338482).

Sem contraminuta.

Em seguida, a ora agravante opôs embargos de declaração (Id 38531493), que foram contrarrazoados pela parte recorrida (Id 39011480).

É o relatório.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente agravo interno
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
almeja a reforma da decisão monocrática prolatada que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo mesmo, face a deserção.

Para tanto, a instituição financeira agravante novamente limita-se a afirmar que não possui condições de arcar com o preparo recursal, sob a justificativa de encontrar-se em estado de falência, apresentando os mesmos argumentos e documentos já apresentados nos autos.

Pois bem. A irresignação não merece prosperar.

Consta dos autos que contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
vindicados na ação promovida pela ora agravada, para o fim de se declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato que gerou os descontos indevidos, condenando a requerida à sua restituição em dobro, bem como ao pagamento de danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, além de verba da sucumbência (Id 35116009), houve a interposição de recurso de apelação pela instituição financeira ora agravante, vindicando, inicialmente, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, e, quanto ao mérito, a reforma integral da sentença invectivada (Ids 35116011 e 35116012).

Considerando que a reiteração nesta Instância do pedido de justiça gratuita que fora negado pelo Juízo
a quo
, mediante apresentação dos mesmos documentos ofertados na origem, indeferi a assistência judiciária gratuita, bem como o diferimento das custas ao final do processo, bem como determinei que a recorrente efetuasse o recolhimento do
preparo em dobro
, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC (Id 3557596).

Ocorre que, mesmo regularmente intimado, o banco apelante manteve-se inerte, conforme certificado no Id 36890454, seguindo-se da decisão agravada de não conhecimento do recurso de apelação, ante a falta de preparo (Id 37922457).

É cediço que as pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da justiça gratuita. Entretanto, apesar de o banco agravante se encontrar em regime de falência ou liquidação extrajudicial, tal fato não faz presumir a impossibilidade de suportar as despesas processuais.

De acordo com a Súmula no 481 do STJ:
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Assim, analisando o referido verbete, observa-se que compete à pessoa jurídica comprovar sua incapacidade em arcar com os custos do processo, o que não o fez quando demandada.

É que, conforme constou na decisão agravada, conquanto tenham sido juntados documentos como balanços patrimoniais sintéticos anuais que, em tese, elucidam a fragilidade vivenciada pela instituição recorrente, tem-se que estes, por si sós, não são capazes de atestar a hipossuficiência alegada, tampouco de comprovar a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, pelo menos as relativas a este recurso, que, em valores atuais, perfazem a módica quantia de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consoante simulação realizada no site desta instituição judiciária.

Não fosse suficiente, merece registro que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

O mesmo se diga em relação ao pedido do recolhimento das custas ao final do processo, uma vez que o novo Código de Processo Civil não abarca sua hipótese, ao passo que a CNGC/MT, em seu art. 456, tal como consta da decisão agravada, é expressa em consignar tratar-se de uma medida excepcional, somente concedida em casos pontuais em que a parte interessada comprova a necessidade de tal beneplácito, que igualmente não é justificável pela simples liquidação extrajudicial, de forma que não é possível o acolhimento do pedido em testilha.

Como se vê, o recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação da decisão, reafirmando teses que já foram analisadas nos autos.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, que em casos análogos tem se decidido da mesma forma, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, QUE INDEFERIU O
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. –
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0003436-23.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DO RELATOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da pessoa jurídica, em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência, para justificar a concessão de justiça gratuita. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 989.189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)
.”
(N.U 1006368-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA – MASSA FALIDA QUE NÃO COMPROVA A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(N.U 0021116-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Logo, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por conseguinte,
não conheço

dos embargos de declaração
, ante o princípio da unirrecorribilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020